Tribunal: STF
Processo: ARE 1322627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE REMOÇÃO DE PRESOS DA CARCERAGEM DA 2ª SDP DE LARANJEIRAS DO SUL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO REMOÇÃO DE PRESOS DEFINITIVOS CONDENADOS EM REGIME FECHADO E ABSTENÇÃO DE CUSTODIAR NOVOS PRESOS CONDENADOS DEFINITIVAMENTE. APELO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO ACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PRESOS CONDENADOS NAS CADEIAS PÚBLICAS QUE DECORREM NÃO SÓ DAS CARÊNCIAS ESTRUTURAIS DO LOCAL MAS TAMBÉM DA AFRONTA AOS ARTIGOS 102 E 84 DA LEP. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 14).
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, o ESTADO DO PARANÁ defende a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a transferência de presos de um local para outro, pois:
    (a) “quando o Poder Judiciário determina o remanejamento de presos de um local para outro, nada mais está fazendo do que tirando o problema de um lugar (local em que já está acontecendo um estudo pela Administração Pública), para outro local, sobrecarregando o segundo, sem qualquer estudo acerca das lotações e remanejamentos” (fl. 4, Vol. 18); 
    (b) todas as delegacias do Estado do Paraná estão com superlotação de presos e em condições muito aquém do desejável; 
    (c) o Comitê de Transferência de Presos, órgão estadual responsável pela alocação dos presos no Estado do Paraná, (…) não tem se mantido omisso, mas sim, considerando a sua competência, tem buscado melhor adequar onde ficarão os presos do Estado, buscando exclusivamente preservar a sua dignidade” (fl. 5, Vol. 18); e
    (d) “ainda que se diga que a Lei de Execuções Penais também exigiria que os estabelecimentos prisionais sejam adequados às necessidades dos presos, fato é que estamos em um Estado que ainda se encontra em fase de construção de seus direitos sociais, sendo certo que o que se deve determinar é a realidade possível e não a realidade ideal (tal como fez o acórdão recorrido)” (fl. 5, Vol. 18).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 283/STF (Vol. 22).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular à hipótese dos autos (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado que (a) promova a transferência dos presos condenados definitivamente do setor de carceragem da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para unidades prisionais mais adequadas; e (b) abstenha-se de custodiar novos presos definitivos no setor de carceragem da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul (fls. 3-, Vol. 8):
    “O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 
    Ocorre que no presente caso, houve violação ao Princípio da Legalidade, ao qual a Administração Pública está submetida. 
    A Lei 7.210/84 estabelece que os condenados à pena de reclusão em regime fechado devem ficar reclusos nas penitenciárias, ao passo que as cadeias públicas recolhem os presos provisório, conforme teor dos arts. 87 e 102: 
    (…)
    Ademais, o artigo 84 da LEP é expresso no sentido de que: “O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado”. 
    Assim, não se está diante de situação que integra o mérito do ato administrativo, pois o caso é de descumprimento de determinação legal. 
    O atendimento aos ditames da Lei de Execução Penal é cogente ao Poder Público, pelo que não se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública. 
    Nesse contexto, escorreita a sentença proferida pelo juiz a quo no que toca à necessária transferência dos presos condenados da cadeia pública do Município de Laranjeiras do Sul para unidades prisionais adequadas. 
    O Judiciário, ao impor a remoção de presos em determinadas situações como a presente, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas. 
    (…)
    O que se está determinando é a correção da ilegalidade flagrada na carceragem da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul, devendo o Estado do Paraná solucionar a questão e remover os presos definitivos para o sistema penitenciário, devendo as unidades serem escolhidas conforme sua discricionariedade.” 
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 592.581-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 220), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 
    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 
    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 
    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 
    V - Recurso conhecido e provido.” (RE 592.581-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1º/2/2016)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Em caso bem semelhante, vejam-se os fundamentos do ilustre Ministro GILMAR MENDES por ocasião do julgamento da Rcl 46.210, DJe de 19/4/2021:
    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2093101-96.2019.8.26.0000. 
    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, a qual, julgada parcialmente procedente, condenou o Estado de São Paulo ao cumprimento de: 
    “a) obrigação de fazer consistente na remoção de todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos); 
    b) obrigação de não fazer abstendo-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção”. (eDOC 3, pp. 7-8) 
    Transitada em julgado a decisão, o Estado de São Paulo então ajuizou ação rescisória, na qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rescindiu o acórdão impugnado e restaurou a sentença de improcedência proferida nos autos da ação civil pública. Transcrevo, pois, ementa desse julgado: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Ação Civil Pública - Acórdão rescindendo que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o número de presos extrapola em muito a capacidade da Unidade Prisional (do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra) - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos V e VIII, caput e § 1º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica e erro de fato) Precedentes deste Egrégio Tribunal. Ação procedente”. (eDOC 3, p. 140) 
    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada inadmitiu o apelo sob o fundamento que a decisão guerreada estaria em consonância com o decidido no Tema 220-RG (eDOC 3, p. 212). 
    Também negou provimento ao agravo interno interposto, nos termos da ementa a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A possibilidade do Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 220/STF - RE n. 592.581/RS. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido”. (eDOC 4, p. 31) 
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante assevera que o ato reclamado violou a orientação firmada no Tema 220-RG, ao consignar que “ao Poder Judiciário não seria lícito interferir na política pública carcerária, pois tal matéria se submeteria à conveniência e oportunidade do administrador público”. (eDOC 1, p. 6) 
    Nesses termos, reforça que: 
    “Interposto agravo interno, foi mantida a inadmissão do recurso extraordinário pelo ato reclamado, mediante aplicação equivocada do Tema 220 de Repercussão Geral, a despeito de: assentada a superlotação carcerária (situação fática incontroversa apta a ensejar ofensa a direitos fundamentais); ter-se reconhecido ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal na ação rescisória, invocando-se violação à separação dos poderes, limitações financeiras para atender possíveis reformas, necessidade de previsão orçamentária, interferência em política pública e impossibilidade de se determinar a limitação da quantidade de detentos em unidade prisional”. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato reclamado. (eDOC 1) 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    (…)
    Conforme relatado, a reclamatória busca impugnar ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, julgando procedente a ação rescisória, rescindiu o acórdão impugnado e restaurou a sentença de improcedência proferida nos autos da ação civil pública originária, conforme a seguinte ementa: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Ação Civil Pública - Acórdão rescindendo que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o número de presos extrapola em muito a capacidade da Unidade Prisional (do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra) - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos V e VIII, caput e § 1º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica e erro de fato) Precedentes deste Egrégio Tribunal. Ação procedente”. (eDOC 3, p. 140) 
    Na espécie, a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, socorria-se à tutela jurisdicional para obrigar o Estado de São Paulo a remover todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos) e abster-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção.
    A questão ora tratada envolve, portanto, a salvaguarda do direito constitucional à saúde e à integridade física aos detentos da Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, dada a superlotação carcerária constatada. 
    Em condições de desrespeito a direitos fundamentais pela falta de concretização por órgãos estranhos ao Judiciário, a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza, em casos de mais aguda gravidade, que o juiz imponha as providências concretas, estimadas necessárias para que a omissão não agrave o dano que gera (Mendes, Gilmar Ferreira. Branco, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 105). 
    Nesse diapasão, a Corte reputou constitucional a questão que envolve a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, firmando a seguinte tese: 
    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1°.2.2016) (Grifei) 
    Destaco, ainda, a ementa do acórdão paradigma, que explicita a necessidade da intervenção judiciária para a preservação de direitos fundamentais: 
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 
    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 
    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 
    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 
    V - Recurso conhecido e provido.” (RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2016) 
    Destaca-se o item I desta ementa no sentido de que é “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.”. Ou seja, os pedidos do reclamante - “a) obrigação de fazer consistente na remoção de todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos); b) obrigação de não fazer abstendo-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção”- incluem-se nessas medidas que o Judiciário pode impor à Administração Pública. 
    A imputação de obrigação de fazer, nesses casos, está fundada no respeito máximo às normas matrizes, que valoram a saúde e a integridade física como objetos jurídicos de essencial importância e, ainda, na garantia do mínimo existencial, que assegure a dignidade da pessoa humana. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 161 do RISTF, julgo procedente a reclamação para invalidar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dar seguimento ao recurso extraordinário, determinando sua remessa a esta Corte. 
    Publique-se.” (grifo nosso)
    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.123.616, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/5/2018; ARE 1.318.866, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/5/2021; e RE 1.202.992, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/5/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente